Tribunal: STF
Processo: ARE 1475984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO DO BANCO DO BRASIL. NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ABRANGÊNCIA DO TEMA 1.046 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. O Banco agravante requer a suspensão do feito, em face da determinação exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no RE-1.121.633/GO (Tema 1.046). Ocorre que a questão debatida nos autos não guarda pertinência temática com a matéria em repercussão geral, notadamente porque não houve exame da validade de cláusula de norma coletiva. O que se discutiu foi a incorporação ao patrimônio jurídico do empregado de norma interna da empresa, por força do art. 468 da CLT, e à luz da jurisprudência consolidada nesta Corte (Súmula n.º 241 e Orientação Jurisprudencial n.º 413 da SBDI-1). Assim, não há falar-se em suspensão do feito. Precedentes. Agravo conhecido e não provido, no tema. TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA EM SUBSTITUIÇÃO. ASSISTENTE DE NEGÓCIOS, GERENTE DE CONTAS “PJ” E GERENTE DE EXPEDIENTE. Conforme pontuado na decisão agravada, é cediço que o art. 224, § 2.º, da CLT dispõe que não se aplica a jornada especial dos bancários (seis horas) àqueles que exerçam função de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalente, ou outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a um terço do salário do cargo efetivo. É certo, ainda, que o bancário que exerce cargo de confiança (e que se enquadra na exceção do art. 224, § 2.º, da CLT) não necessita de amplos poderes de mando e gestão (acarretaria o enquadramento no art. 62, II, da CLT), no entanto, são-lhe exigidas certas prerrogativas de comando e direção, ou seja, o bancário que se enquadra na exceção do art. 224, § 2.º, da CLT é aquele que detém um maior grau de fidúcia do empregador em relação aos demais empregados. In casu, a Corte a quo registrou, quanto ao exercício das atribuições dos cargos de assistente de negócios, gerente de contas de PJ e gerente de expediente, que “a prova dos autos não ampara as alegações do primeiro reclamado (Banco do Brasil), não sendo possível concluir que o autor desempenhasse funções de coordenação, fiscalização ou supervisão que caracterizassem a fidúcia alegada pelo Banco”. Concluiu, ainda, “que o fato de o empregado perceber gratificação superior ao terço do salário-base, por si só, não é suficiente para evidenciar que desempenhasse função de confiança, nos moldes estabelecidos no art. 224, § 2.º, da CLT”. Nessa senda, vê-se que para se obter solução em sentido diverso, seria necessária a incursão em fatos e provas, procedimento vedado nesta instância extraordinária pela Súmula n.º 126 do TST. No mais, o TST entende que a percepção da gratificação prevista no art. 224, § 2.º, da CLT, e/ou a denominação do cargo exercido, não são suficientes, per si, para caracterizar a função de confiança, sendo necessária a comprovação de que as atribuições do empregado traduziam especial fidúcia. Precedentes. Agravo conhecido e não provido, no tema. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PREVI. AGRAVO QUE NÃO ATACA O ÓBICE DIVISADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DO ART. 1.021, § 1.º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA N.º 422, I, DO TST. Constatado que a reclamada, na interposição do Agravo Interno, não impugnou os fundamentos da decisão agravada, nos exatos termos em que determina o art. 1.021, § 1.º, do CPC/2015, incide como óbice ao conhecimento do apelo o teor da Súmula n.º 422, I, do TST. Agravo não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente